Tribunal: TJDFT
Processo: 0744908-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEVIDA. TESES FULCRAIS. AFASTADAS. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano. Não se abre oportunidade para dilação probatória.
2. Rejeita-se a exceção de pré-executividade quando a parte interessada não se desincumbe de seu ônus processual de coligir elementos probatórios imediatos que afastem a higidez do título executivo extrajudicial.
3. Negou-se provimento ao recurso.